Tribunal: TJES
Processo: 5001334-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001334-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001334-87.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

RECORRIDA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

ADVOGADOS : THIAGO LUIZ MINICELLI MARTINS E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o aceite do seguro garantia apresentado pela
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG
, para assegurar a execução fiscal.

O Embargante sustenta a existência de contradição (id. 732609), porque (i) a discussão versa sobre a aceitação ou não da apólice do seguro garantia para cobrir os valores das custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios, e não a necessidade de acréscimo de 30% do débito, conforme o art. 848, parágrafo único, do CPC/15; (ii) o referido acréscimo é, inclusive, afastado pela Portaria PGE-ES n.º 145/2014; (iii) a Embargada, confessadamente, deixou de ajustar o valor do seguro garantia ao valor da dívida acrescida de custas processuais e honorários advocatícios; (iv) a Portaria PGE n.º 145/2014 está baseada na Portaria PGFN n.º 164/2014, estabelecendo os mesmos requisitos para a aceitação do seguro garantia, e (v) o seguro garantia não é suficiente para garantir a execução fiscal.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para modificar o acórdão.

Nas contrarrazões (id. 1126269), a Embargada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001334-87.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

RECORRIDA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

ADVOGADOS : THIAGO LUIZ MINICELLI MARTINS E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o aceite do seguro garantia para assegurar a execução fiscal.

O Embargante sustenta a existência de contradição, porque (i) a discussão versa sobre a aceitação ou não da apólice do seguro garantia para cobrir os valores das custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios, e não a necessidade de acréscimo de 30% do débito, conforme o art. 848, parágrafo único, do CPC/15; (ii) o referido acréscimo é, inclusive, afastado pela Portaria PGE/ES n.º 145/2014; (iii) a Embargada, confessadamente, deixou de ajustar o valor do seguro garantia ao valor da dívida acrescida de custas processuais e honorários advocatícios; (iv) a Portaria PGE/ES n.º 145/2014 está baseada na Portaria PGFN n.º 164/2014, estabelecendo os mesmos requisitos para a aceitação do seguro garantia, e (v) o seguro garantia não é suficiente para garantir a execução fiscal (id. 732609).

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício, reformando o acórdão embargado.

Em contraditório recursal, a Embargada pede o desprovimento do recurso (id. 1126269).

Pois bem.

Há nítido inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento, sem que se possa reconhecer a existência do mencionado vício.

Vejam que o voto condutor manifestou-se expressamente sobre a possibilidade de aceitação do seguro garantia no montante atualizado da dívida, no valor de R$ 979.474,03 (novecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e três centavos), sem o acréscimo das custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios, objeto de inconformismo do Embargante.

A fundamentação contida no acórdão embargado, interpretando que a exigência de acréscimo das custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios feita pelo Embargante equivaleria a uma obrigação de acréscimo (30%) semelhante ao previsto no art. 848, parágrafo único, do CPC/15 – que é inaplicável no caso de garantia inicial -, não torna o julgamento contraditório.

Isso porque, o voto condutor foi explícito em concluir que a Portaria PGE n.º 145/2014, no seu art. 10, I – que o Embargante utiliza para justificar a necessidade do acréscimo ao seguro garantia – impõe uma restrição indevida por se tratar de garantia inicial do juízo em execução fiscal.

Ademais, a compreensão deste Colegiado foi no sentido de que a circunstância de a Portaria PGE n.º 145/2014 conter uma série de requisitos para o aceite do seguro garantia só produz efeitos na esfera administrativa, não tendo o condão de vincular o Poder Judiciário, sob pena de subtrair a eficácia de dispositivos legais aplicáveis à espécie.

O título foi considerado idôneo pelo Juízo
a quo
porque está de acordo com os preceitos legais estabelecidos pelo art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80, alterada pela Lei n.º 13.043/2014.

Referido artigo autorizou expressamente o oferecimento do seguro garantia pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na CDA,
in casu
, as CDA's de n.º 4914/2016, n.º 4921/2016, n.º 4726/2016 e n.º 5023/2016.

Por isso, mantenho a conclusão anterior, notadamente porque a contradição que viabiliza os embargos de declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado, o que inexiste no caso em apreço.

Eventual
error in judicando
, portanto, deve ser solvido pela via recursal adequada.

É como se destaca da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Não é apropriada a via eleita pelo embargante com o propósito de que sejam revistos os ônus sucumbenciais por considerar injusto o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, sob o argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido, o que resultaria, portanto, na sucumbência exclusiva da embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024160126629, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014140018897, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Dessa forma, entendo que o acórdão embargado deve ser mantido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001334-87.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

RECORRIDA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

ADVOGADOS : THIAGO LUIZ MINICELLI MARTINS E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. Precedentes do E. TJES.

2. A contradição que viabiliza os embargos de declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado, o que inexiste no caso em apreço.

3. O seguro garantia foi considerado idôneo para efeito de penhora porque está de acordo com os preceitos legais estabelecidos pelo art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80, alterado pela Lei n.º 13.043/2014, como definido na decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.